Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-80.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0803616-80.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE DESAFORAMENTO N°
0803616-80.2023.8.14.0000

REQUERENTE:
DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO

ADVOGADO:

MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR - OAB/PA 18.605-A

REQUERIDO
: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO DE ORIGEM:
0002621-19.2019.8.14.0040

RELATOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________

EMENTA

PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. ACÓRDÃO PROFERIDO SEM QUE SE FOSSE FRANQUEADO À ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
reconhecimento da nulidade do acórdão de ID 14249266, com o consequente desentranhamento dos autos
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de Desaforamento, requerido por
DIÓGENES DOS SANTOS SAMARITANO
- réu pronunciado por homicídio qualificado na modalidade feminicídio; com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal n° 0002621-19.2019.8.14.0040, da comarca de Parauapebas/PA para comarca diversa desta e da do município de Marabá/PA.

O pleito ocorre em virtude da comoção social instada pelos acontecimentos envolvendo a morte da vítima, Dayse Dyana, e a mobilização da população destas duas cidades para que o caso seja solucionado, havendo suposta inclinação comunitária para a condenação do Requerente, o que prejudicaria a formação imparcial do conselho de sentença nos municípios citados.

O juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas forneceu informações sobre o caso no ID 13478537, indicando que o julgamento está marcado para o dia 13 de setembro de 2023.

No ID 13622259, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pela improcedência do pleito.

No ID 14249266, foi proferido Acórdão favorável ao pleito de desaforamento:

Efetivamente demonstrado pelo Requerente o prejuízo que pode advir em sediar o julgamento nos municípios apontados, conheço o pleito e defiro o pedido de desaforamento, para que seja deslocada a competência do julgamento do processo n° 0002621-19.2019.8.14.0040 para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, capital do estado.

No ID 14532918, foi juntado o pleito de reconhecimento da nulidade do acórdão proferido, em razão da falta de intimação da Assistente de Acusação para que se manifestasse quanto ao feito.

Intimado para emissão de parecer, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugnou pelo acolhimento do pleito de nulidade do Acórdão proferido.

Vieram conclusos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Considerando a existência de vício insanável demonstrado na petição de ID 14532918 e em consonância com o parecer ministerial, chamo o feito a ordem para tornar nulo o acórdão de ID 14249266.

Proceda-se à habilitação e cadastramento da Assistente de Acusação nos autos. Em seguida, intime-a para que realize manifestação no prazo legal.

Após, dê-se seguimento ao curso normal do pleito de desaforamento, encaminhando o feito ao Ministério Público de segundo grau para manifestação.

Em seguida, voltem os autos conclusos para julgamento.

À Secretaria, para cumprimento.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2023